Tribunal: TJES
Processo: 5005126-44.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Violação Prerrogativa Advogado
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 2º GRUPO CÍVEL

PROCESSO Nº 5005126-44.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119)

IMPETRANTE: HOMERO JUNGER MAFRA e outros

COATOR: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMEN
TA
: MANDADO DE SEGURANÇA. PORTARIA Nº 06-R, DE 19/05/2023. REGULAMENTAÇÃO DO HORÁRIO DE MOVIMENTAÇÃO INTERN
A
DE PRESOS PARA ATENDIMENTO E DEMAIS ATIVIDADES NOS ESTABELECIMENTOS PENAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. NECESSÁRIO DISCIPLINAMENTO QUANTO À VISITAÇÃO DE ADVOGADOS. INEXISTÊNCIA DE SUPRESSÃO DE DIREITO DOS PRESOS E DAS PRERROGATIVAS DOS ADVOGADOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE ORGANIZAÇÃO, RESTABELECIMENTO DA ORDEM E SEGURANÇA NO AMBIENTE PRISIONAL. PRECEDENTES DO STJ.
SEGURANÇA DENEGADA.

1.
No Mandado de Segurança de nº 5005131-66.2023.8.08.0000, fora apreciado pedido liminar, posteriormente confirmado em sede de julgamento definitivo, no qual houve a suspensão dos efeitos de parcela dos dispositivos impugnados no presente
writ
, notadamente os incisos I a IV do art. 1º da mencionada portaria.

2.
Extrai-se dos autos que o presente
mandamus
questiona os artigos 1º (incisos VI e VII), 3º e 4º Portaria nº 06-R, de 18 de maio de 2023, cujo objetivo é de regulamentar as entrevistas entre os advogados e seus clientes, a partir do estabelecimento de regras básicas de convivência e de segurança, a fim de garantir a estabilidade do sistema prisional.

3.
É cediço que a Corte Especial do Tribunal da Cidadania, acerca da temática aqui ora debatida, firmou posicionamento de que
“
Regulamentar a maneira segura de efetivação do direito de visita ao cliente não significa negar seu exercício, mas tão somente organizar a sua fruição para proporcionar segurança e eficiência, uma vez que poderia ficar obstado se não houver ambiente seguro e organizado nos presídios de segurança máxima, em razão da necessidade de separação de presos considerados de alta periculosidade.”
(STJ; AgInt no PExt na SUSPENSÃO DE SEGURANÇA Nº 3260/PA, CORTE ESPECIAL, MIN. REL. HUMBERTO MARTINS, J. EM 13 DE ABRIL DE 2021). Precedentes do STJ.

4.
Nesse sentido, com relação aos dispositivos acima elencados da Portaria apontada como ilegal, não houve um conflito com as citadas prerrogativas dos advogados, e tampouco implicou em supressão de direitos dos presos, mas tão somente um disciplinamento quanto ao exercício da visitação.

5.
Ainda que o ordenamento jurídico consagre o exercício da atividade profissional da advocacia, a medida adotada pela autoridade impetrada revela-se, em certa medida, proporcional e razoável ao fim pretendido, pois não proíbe o atendimento do patrono ao seu cliente, mas apenas estabelece uma forma organizada para tanto, de acordo com as regras de funcionamento e segurança do estabelecimento, compatibilizando-se, assim, com os princípios previstos na Constituição Federal.

6.
Ressalte-se que o direito do advogado de encontrar-se com seu cliente custodiado não é irrestrito, certo de que o limite de horário é indispensável para a organização e o funcionamento da unidade prisional, que como tal deve ser submetida a normas rígidas de funcionamento. Afinal, o direito de defesa de um apenado não pode se sobrepor à norma geral de toda a unidade prisional.

7.
Sendo assim, conclui-se que a impetrante não logrou êxito em demonstrar eventual violação de direito líquido e certo com a edição dos dispositivos ora analisados, da Portaria 06-R da SEJUS, editada no dia 18 de maio de 2023, de modo que a denegação da segurança pleiteada é medida que se impõe.

8.
Segurança denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram o Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA: 11/09/2024

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-
Senhor Presidente, antes de se iniciar o julgamento desse processo, o que implicaria na sustentação oral dos ilustres advogados, queria arguir uma questão de ordem, matéria de ordem pública.

Esse mandado de segurança que está pautado foi impetrado pela Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, a ABRACRIM, contra a Portaria 6R do secretário de Estado da Justiça do Estado do Espírito Santo.

Essa Portaria foi atacada também por outro mandado de segurança impetrado pela Ordem dos Advogados. Esse mandado de segurança impetrado pela Ordem dos Advogados foi julgado por esse grupo de Câmaras e, dessa decisão proferida por este colegiado, houve recurso para o STJ, que houve por bem, no dia 15 de agosto agora, próximo passado, anular o acórdão deste grupo de Câmaras dizendo que a competência seria da Justiça Federal.

A conexão desse mandado de segurança que foi anulado com este processo aqui já foi afirmada pelo desembargador Walace Pandolpho Kiffer em 25 de outubro de 2023. Então a questão que suscito é a seguinte: dada a conexão, a anulação e a determinação de que seja julgado pela Justiça Federal, a remessa deste mandato de segurança para a Justiça Federal também, a fim de que seja apensado ao mandato de segurança conexo. E a Justiça Federal, então, competiria, a exemplo do que ocorre com a Súmula 150 do STJ, afirmar a sua competência ou não para julgar este mandato de segurança aqui também. Então, a minha questão de ordem é retirar esse processo da pauta, de ofício, determinar a remessa desse mandato de segurança para o TRF da 2ª Região, a fim de que seja apensado ao mandato de segurança impetrado pelo OAB e que seja analisada a competência pela Justiça Federal. É o que arguo, Sr. Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):
Pois não. O douto advogado faria sustentação oral, mas há uma questão de ordem suscitada pelo digno Relator, a não ser que os advogados não tenham objeção em relação à questão de ordem.
Vou submeter a questão de ordem aos eminentes pares diante do relato circunstanciado, que ensejou a deliberação de Sua Excelência, no sentido da retirada de pauta deste processo e com um subsequente encaminhamento ao Tribunal Regional Federal, na Justiça Federal da 2ª Região.
Consulto, nesse sentido, o eminente Desembargador Robson Luiz Albanez. Questão de ordem do Relator. O eminente Relator está suscitando uma questão de ordem baseado em um julgamento que ocorreu em um processo, segundo Sua Excelência, conexo ao presente, e no qual o egrégio Superior Tribunal de Justiça anulou uma decisão do Grupo de Câmaras e declinou a competência para a Justiça Federal. O eminente Relator está entendendo que essa matéria guarda estrita correlação e identidade com os fundamentos, a causa de pedir e o pedido daquela demanda. A consequência é que Sua Excelência está submetendo a questão de ordem para a retirada desse processo de pauta de julgamento para fins de encaminhamento à Justiça Federal.

*
O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-
Pois não. Nesse processo caberia sustentação oral?

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-
O advogado não colocou objeção em relação à questão de ordem.

*

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA(RELATOR):-
Estou suscitando a questão de ordem antes de iniciar o julgamento, porque a sustentação já faria parte do julgamento. Antes de iniciar o julgamento estou suscitando a questão de ordem.

*

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:
Entendi perfeitamente o pensamento do Desembargador, mas me parece que essa questão tem que ser efetivamente decidida pelo colegiado.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:
Isso, por isso que estou submetendo a questão de ordem ao entendimento de cada membro.
*
O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-
É porque se a questão de ordem não está propriamente dita em julgamento, não estou entendendo bem como ficaria essa situação. Acho que deveríamos, efetivamente, fazer o pregão e acolher ou não a questão de ordem, com a participação do advogado. Porque pelo que estou entendendo, o Desembargador Marcos Valls Feu Rosa quer, antes de fazer o pregão, deliberar sobre isso. Seria isso?
*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Não. Depois do pregão, não é?
*

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-
Não, é apenas para poupar a questão de o advogado fazer a sustentação, arguindo isso tudo. Apenas poderíamos ... mas tudo bem. Vamos, então, se já estamos em julgamento.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-
Desembargador Marcos Valls Feu Rosa, não se trata da sustentação, trata-se da abertura dos julgamento, o pregão. É isso.

*
O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-
O colegiado delibera que, efetivamente, sua tese tem que ser acolhida, que devemos remetê-lo à Justiça Federal. Acolho a questão de ordem, mas já deliberado pelo colegiado.

*
O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-
Compreendi perfeitamente a questão de Vossa Excelência. Vossa Excelência adentra sobre uma matéria formal da inauguração do julgamento. O advogado inclusive se apresentou espontaneamente, dizendo, inclusive, que não há objeção contra o encaminhamento proposto pelo Relator mas, para formalizarmos, inclusive sob o aspecto das formalidades, faremos o pregão.

Faz-se o pregão.

Presente o douto advogado da ABRACRIM que conforme enfatizado já ouviu a manifestação do eminente e digno Relator, submetendo a questão de ordem ao colegiado, a partir de agora, com as formalidades efetivadas ...

*

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Cuidam os autos de Mandado de Segurança

impetrado pela
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS ADVOGADOS CRIMINALISTAS – ABRACRIM
em face de suposto ato coator imputado ao
SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO
, consubstanciado na edição da Portaria nº 06-R que
“regulamenta o horário de movimentação interna dos presos para atendimento e demais atividades nos estabelecimentos penais do Estado do Espírito Santo”.

Segundo a exordial, teria sido publicada no dia 19/05/2023 a Portaria nº 06-R, oriunda da Secretaria de Estado da Justiça, que, conforme ementa,
“Regulamenta o horário de movimentação interna dos(as) presos(as) para atendimentos e demais atividades nos estabelecimentos penais do Estado do Espírito Santo”
.

Aduz que a referida Portaria, em seu art. 1º, incisos I, III, IV, VI e VII, bem como nos arts. 3º, parágrafo único, e 4º, sacrifica as prerrogativas da advocacia definidas na Lei nº 8.906/97, não sendo lícito que se crie restrições a ponto de fazer “tábula rasa” daquilo que foi legítima e democraticamente construído.

Registra que,
“é direito do advogado comunicar-se com seus clientes, pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração, quando estes se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis.”

Afirma, também, que
“é direito de qualquer pessoa contratar quantos advogados lhe couber, razão pela qual impedir que dois advogados atendam simultaneamente o mesmo cliente é restrição ilegal ao direito de defesa”.

Diante de tais fatos, sustentando a necessidade de concessão da medida liminar, requer que seja suspensa a eficácia da referida portaria até o julgamento do mérito do
writ
.

Por fim, no mérito, pugna pela concessão da ordem, para se “
reconhecer a ilegalidade da Portaria 06-R da SEJUS editada em 18 de Maio de 2023”.

Inicialmente, o presente mandado de segurança foi distribuído ao E. Desembargador Walace Pandolpho Kiffer que entendeu por não apreciar o pedido liminar formulado, e determinou a intimação da autoridade coatora para apresentar informações.

A apontada autoridade coatora prestou informações no id 5340065, sustentando a inexistência de ofensa a direito líquido e certo da parte impetrante.

No id 6704459, foi determinada a intimação da parte impetrante para se manifestar acerca do interesse no julgamento do presente
mandamus
, tendo essa peticionado no id 6957377.

A d. Procuradoria de Justiça, em manifestação acostada no id 7957503, opina pela
denegação da ordem
.

É o relatório.

Considerando o despacho de id 9301977, reinclua-se o feito em pauta de julgamento presencial.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Eminente Presidente pela ordem. Já que está iniciando o julgamento, acho por bem, que essa questão não seja nem arguida de ofício por mim. Prefiro que o advogado suscite essa questão. Argua essa matéria para que eu possa decidir.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA LIMA (PRESIDENTE):-
Mas também não há óbice da manifestação do eminente Relator diante do conhecimento dos fatos da ação conexa. Não vejo óbice.

*
O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-
Para a formalidade, que o senhor muito bem houve por bem de manter, aguardarei a arguição pelo Presidente da Associação e decidirei, se for possível.

*
O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA LIMA (PRESIDENTE):-
Procurar superar essa situação. Se o doutor puder ser objetivo na manifestação.

*
O SR. ADVOGADO RICARDO PIMENTEL BARBOSA:-
Claro Presidente. Muito obrigado. Serei bastante sucinto. Cumprimento Vossa Excelência, Presidente do 2º Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas; cumprimento o eminente Relator e os demais membros Desembargadores da colenda Câmara Cível Reunida.
É exatamente isso. Essa Portaria da Secretaria de Justiça, quando publicada, foi atacada por dois mandados de segurança impetrados um pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Espírito Santo e outro pela Associação Brasileira de Advogados Criminalistas que represento.

Houve o julgamento, inicialmente, desse mandado de segurança da Ordem dos Advogados do Brasil. Lá atrás, houve, como o eminente Relator disse, o reconhecimento da conexão desses dois mandados de segurança. Na época, o Desembargador Walace Pandolpho Kiffer reconheceu a conexão e determinou a remessa do mandado de segurança da ABRACRIM para o Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho na época, que era o Relator do mandado de segurança da OAB. A partir daí foi julgado inicialmente o mandado de segurança da Ordem por este grupo de Câmaras Cíveis Reunidas.

Estudando para o processo, deparei com essa decisão recentíssima do Ministro do STJ, Herman Benjamin. Sua excelência entendeu que a competência para julgar este mandado de segurança não seria da Justiça Estadual e, sim, da Justiça Federal e determinou que anulasse o acórdão aqui do Tribunal de Justiça, das Câmaras Cíveis Reunidas, e remetesse os autos do mandado de segurança para o Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

O que Sua Excelência, Desembargador Relator, está propondo, e que a impetrante concorda, é que este mandado de segurança da ABRACRIM, que tem, por óbvio, conexão com outro mandado de segurança, também seja enviado para o TRF, para que sejam julgados em conjunto, justamente para evitar decisões conflitantes. É esse o nosso pedido. A impetrante concorda plenamente com o que já foi exposado pelo Desembargador Relator.

É a nossa manifestação. Agradeço, Presidente.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Diante da arguição feita pelo ilustre advogado, o impetrante, peço o retorno dos autos, eminente Presidente.

*

tnsr

DATA DA SESSÃO: 09/10/2024

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Presidente, antes de mais nada, esclareço que na sessão próxima passada saí apressadamente porque naquele mesmo momento estava ocorrendo sessão da Segunda Câmara Criminal, da qual sou titular, sendo que na sala correspondente estavam todos me aguardando, inclusive advogada lactante a quem, na forma da lei, se deve dar prioridade. Se de alguma forma fui deselegante com os queridos colegas, peço desculpas, especialmente ao Desembargador Robson Luiz Albanez.

Feito o devido esclarecimento, a questão é a seguinte, Senhor Presidente: foi discutido na sessão passada que houve uma suscitação de um mandado de segurança que foi para a Justiça Federal.

Conforme as notas que estão aqui, estou propondo que este Egrégio Grupo converta o presente julgamento em diligência e determine a remessa do presente mandado de segurança ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região, a fim de que o mesmo analise a sua (do presente mandado de segurança) conexão com o mandado de segurança que por lá passou a tramitar e, via de consequência, acerca da sua competência para processá-lo e julgá-lo na forma do artigo 55, § 3º, do CPC.

Aguardo a sábia decisão deste Egrégio Colegiado.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Pois não. Consulto, inicialmente, a Eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Senhor Presidente, o Desembargador Marcos suscita agora outra questão de ordem?

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):- Houve duas manifestações em sentido de suscitação de questão de ordem.

O Desembargador Marcos Feu Rosa pediu o retorno dos autos para reapreciar essas questões de ordem. Agora traz o posicionamento dele diante da manifestação, inclusive, da tribuna, que, segundo me recordo, do douto advogado, manifestando pela conexão dos processos, estando um processo perante o Tribunal Regional Federal, Sua Excelência está, então, encaminhando o pronunciamento no sentido de remeter esse feito para a justiça, ou seja, sobrestar o julgamento...

*

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-
Não sobrestar. Converter o presente julgamento em diligência e remeter para lá.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Encaminhar para o Tribunal General Federal da 2ª Região, para analisar a hipótese eventual de conexão com o processo que lá tramita. E sendo competente, então, ele assumiria a competência. Caso contrário, inexistindo conexão, devolveria para julgamento.

*

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Exatamente.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

É nessa linha o pronunciamento de Sua Excelência?

*

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-
O senhor foi perfeito, Presidente.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Senhor Presidente, no resumo que consta aqui, diz assim: relator, questão de ordem, retirar o processo da pauta e encaminhar os autos à Justiça Federal. Sustentação oral do advogado no mesmo sentido da manifestação do relator. Então, Vossa Excelência já havia votado quando a sustentação oral foi no mesmo sentido?

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-
Não. Eu tinha feito uma proposta antes de que se iniciasse. Vou prosseguir com a leitura do voto.

.
Feito o devido esclarecimento, da razão pela pela qual saí apressadamente na sessão passada, e pedidas as obrigatórias desculpas, relembro que contra a Portaria SEJUS 6-R, de 19/05/2023, da Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo, foram impetrados dois mandados de segurança, um pela OAB-ES, outro pela ABRACRIM, de que ora tratamos.

Conforme se verifica no ID 6454437, foi afirmada a conexão entre os mesmos.

No ID 6463731 reconheceu-se a conexão.

Todavia, embora o artigo 55, § 3º, do Código de Processo Civil determine que os processos conexos devem ser reunidos para julgamento conjunto, tal não ocorreu, tendo sido o mandado de segurança impetrado pela OAB-ES julgado antes do presente, enquanto o presente apenas agora encontra-se maduro para julgamento.

Veio então a notícia de que o acórdão proferido por ocasião do julgamento do mandado de segurança impetrado pela OAB-ES foi anulado pelo STJ mediante decisão proferida em sede do Recurso em Mandado de Segurança. Com isso restabeleceu-se a oportunidade para o cumprimento do artigo 55, § 3º, do Código de Processo Civil, ou seja, restabeleceu-se a condição de que os processos sejam julgados em conjunto.

Para que isso ocorra, contudo, é necessária a remessa do presente mandado de segurança para a Justiça Federal, para onde o STJ determinou a remessa do mandado de segurança impetrado pela OAB-ES.

Por esta razão, propus na sessão próxima passada que este Grupo, antes de iniciar o julgamento do presente mandado de segurança, proferisse uma decisão colegiada determinando a remessa do presente mandado de segurança para a Justiça Federal a fim de que a mesma analisasse a sua conexão com o mandado de segurança impetrado pela OAB-ES e que por lá passou a tramitar, estabelecendo assim a sua competência.

A minha proposição foi feita neste sentido porque não encontrei nem no CPC e nem no Regimento Interno deste Tribunal algum artigo que me desse a segurança jurídica para, isoladamente, determinar a remessa do presente mandado de segurança para a Justiça Federal, renunciando, em tese, a uma competência que não é do relator isoladamente, mas sim do Grupo.

Ocorre que na Sessão passada este Egrégio Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas houve por bem de iniciar o julgamento do presente mandado de segurança isoladamente.

Uma vez iniciado o julgamento do presente mandado de segurança, faço uma nova proposição. Daí o retorno dos autos.

Existe a inegável possibilidade de a Justiça Federal, ao analisar a conexão do presente mandado de segurança com o que por lá tramita, entender que a mesma não se caracteriza e acabe por devolver o presente mandado de segurança para este Colegiado.

Caso isto ocorra, se o presente julgamento já tiver sido encerrado mediante acórdão que afirme a conexão, será necessário, em tese, suscitar um conflito negativo de competência, o que causaria um alongamento absolutamente indesejado do processo.

Por isto, proponho que este Grupo converta o presente julgamento, que já foi iniciado, em diligência e determine a remessa do presente mandado de segurança à Justiça Federal, a fim de que a mesma analise a questão da conexão e afirme, ou não, a sua competência.

Caso a Justiça Federal reconheça a conexão e afirme a sua competência, os mandados de segurança serão julgados por lá em conjunto, na forma do artigo 55, § 3º, do CPC.

Caso a Justiça Federal entenda que não há conexão e determine a devolução do presente mandado de segurança para este Grupo, prosseguiríamos então no seu julgamento. Ou seja, proponho, como foi dito, que este Grupo converta o presente julgamento em diligência e determine a remessa do presente mandado de segurança ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região, a fim de que o mesmo analise a sua (do presente mandado de segurança) conexão com o mandado de segurança que por lá passou a tramitar (5005131- 66.2023.8.08.0000 - Recurso em Mandado de Segurança n. 73.047 - ES - 2024/0057019-2) e, via de de consequência, acerca da sua competência para processá-lo e julgá-Io na forma do artigo 55, § 3º, do CPC.

Aguardo a sábia decisão deste Egrégio Colegiado.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Desembargadora Eliana, com a palavra.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Senhor Presidente, então, parece que o relator apresenta como questão de ordem. Não tive prévio acesso, até porque no sistema não consta essa manifestação do Eminente Relator. Acabei de verificar que consta o voto anterior que, me parece, não será proferido. Então, ele será retirado do sistema.

*

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Se essa questão for acolhida, obviamente, esse voto não será aproveitado, será desconsiderado, o que está no sistema. Agora, se essa questão não for acolhida, prosseguiremos no julgamento e o voto está no sistema.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Senhor Presidente, se é uma questão de ordem, peço todas as vênias ao Eminente Relator e a quem entender de modo diverso, mas rejeito a questão de ordem, porque a matéria colocada na questão de ordem, pelo Relator, é matéria que envolve competência da Justiça Federal.

A competência da Justiça Federal para mandado de segurança é
ratione personae
.

A autoridade coatora indicada é o Secretário de Estado da Justiça do Espírito Santo. Então, me parece não ser possível acolher. Rejeito a questão de ordem.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Consulto, na sequência, o Desembargador Robson Luiz Albanez.

*

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Senhor Presidente, me parece que a Desembargadora Eliana colocou bem a situação. E não há necessidade da atuação, no caso, da União, não é isso?

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Desembargador Robson, me parece o seguinte: se o relator tivesse declarado a incompetência da Justiça Estadual, nós teríamos uma decisão para a ela nos contrapormos ou até divergir. Mas ele suscita como questão de ordem. Vamos consultar! Tudo bem que a competência da Justiça Federal se dá por afirmação do próprio ente da União Federal. Mas enviar para consulta às Justiça Federal quando a autoridade coatora é uma autoridade estadual, cuja competência para controle dos atos ilegais é deste órgão fracionário, me parece que, a mim pelo menos, posso estar enganada, a questão é de rejeição da questão de ordem.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Senhor Presidente, peço vista dos autos até em função de conhecer melhor a decisão do STJ a respeito dessa matéria.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Pois não, os autos vão com vista ao gabinete de Vossa Excelência com as notas taquigráficas da sessão.

*

gvg*

SESSÃO DIA: 1
3
/
11
/2024

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Concedo a palavra ao eminente Desembargador Robson Luiz Albanez para proferir voto de pedido de vista.

*

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Eminentes pares, pedi vista dos autos para melhor me inteirar sobre a matéria discutida na sessão anterior.

Cuidam os autos de Mandado de Segurança

impetrado pela
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS ADVOGADOS CRIMINALISTAS – ABRACRIM
em face de suposto ato coator imputado ao
SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO
, consubstanciado na edição da Portaria nº 06-R que
“regulamenta o horário de movimentação interna dos presos para atendimento e demais atividades nos estabelecimentos penais do Estado do Espírito Santo”.

O ínclito Relator, Desembargador Marcos Valls Feu Rosa, propôs a conversão do julgamento deste writ em diligência para que ela seja remetido ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região, a fim de que seja analisada eventual conexão com o mandado de segurança impetrado pela OAB que tramitou naquela corte (processo nº 005131- 66.2023.8.08.0000 - Recurso em Mandado de Segurança n. 73.047 - ES - 2024/0057019-2) e, via de consequência, acerca da sua competência para processá-lo e julgá-lo na forma do artigo 55, § 3º, do CPC.

Por sua vez, a eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira rejeitou a proposição ao fundamento que a competência da Justiça Federal para mandado de segurança é
ratione personae, razão pela qual, indicada neste writ o
Secretário do Estado da Justiça do Estado do Espírito Santo como autoridade coatora, não é o caso de remessa dos autos para análise de conexão.

Com todas as vênias ao eminente Relator, entendo que é a melhor solução é a conferida pela Desembargadora Eliana.

Isso porque, em sede de mandado de segurança a Constituição Federal define a competência da Justiça Federal pelo critério
ratione personae
, levando em conta a autoridade competente para a prática do ato ou omissão que teria ocasionado lesão a direito líquido e certo. Em regra, compete à Justiça Federal processar e julgar o mandado de segurança quando autoridade federal for apontada como coatora.

E nos termos do art.54, do Código de Processo Civil, somente a competência relativa é modificada pela conexão, de modo não se apresentado nos autos qualquer das hipóteses previstas no art.109 da Constituição Federal de 1988, não é admissível a remessa dos autos à Justiça Federal.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZO FEDERAL E JUÍZO DE DIREITO. EXECUÇÃO FISCAL, PROPOSTA POR MUNICÍPIO, EM FACE DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO NÃO ELENCADA NO ART. 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E CORRELATOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. FEITOS DISTRIBUÍDOS, INICIALMENTE, NA JUSTIÇA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUA REUNIÃO COM AÇÃO CAUTELAR, AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO DE COBRANÇA EM TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 55, § 3º, DO CPC/2015. CONFLITO CONHECIDO, PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO PARA O PROCESSO E JULGAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E DOS CORRESPONDENTES EMBARGOS À EXECUÇÃO. I. Trata-se de Conflito de Competência, instaurado entre o Juízo Federal da 1ª Vara de Pelotas - SJ/RS, o suscitante, e o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Bagé/RS, o suscitado. Na origem, trata-se de Execução Fiscal, proposta pelo Município de Bagé/RS em face de pessoa jurídica de direito privado não elencada no art. 109, I, da Constituição Federal, visando a cobrança judicial de dívida ativa, de natureza não tributária, referente a multa por descumprimento de cláusula contratual. Após realizada a penhora, foram opostos Embargos à Execução Fiscal. O Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Bagé/RS, o suscitado - perante o qual foram distribuídos, inicialmente, a Execução Fiscal e os respectivos Embargos à Execução, por considerar incidente, na espécie, o disposto no art. 55, § 3º, do CPC/2015, tendo em vista os processos 5001466-51.2013.4.04.7109 (Medida Cautelar), 5002927-58.2013.4.04.7109 (Ação Civil Pública de improbidade administrativa) e 5002700-63.2016.4.04.7109 (Ação de Cobrança ajuizada pela empresa executada contra o Município de Bagé/RS, tendo a União ingressado no feito), os quais tramitam na Justiça Federal, Subseção Judiciária de Bagé/RS -, declinou da sua competência, de ofício, e determinou a remessa daqueles Embargos e da respectiva Execução Fiscal ao Juízo Federal da 1ª Vara de Bagé/RS. Remetidos a Execução Fiscal e os Embargos à Execução à Justiça Federal, tais feitos foram redistribuídos, a princípio, ao Juízo da 19ª Vara Federal de Porto Alegre/RS, que, por sua vez, considerando o teor da decisão declinatória de competência da Justiça Estadual, determinou a remessa dos aludidos processos ao Juízo da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Bagé/RS, ao qual caberia reconhecer a sua competência ou determinar a redistribuição dos autos a outra Subseção Judiciária, por entender que, no caso, o Juízo da 1ª Vara Federal de Pelotas/RS detém competência exclusiva para o processamento de execuções fiscais, no âmbito territorial da Subseção Judiciária de Bagé/RS, consoante art. 10, I e V, da Resolução TRF-4 48/2019. Não obstante a última decisão, os aludidos feitos foram novamente redistribuídos ao Juízo da 1ª Vara Federal de Pelotas/RS, o suscitante, que entendeu ser aquele Juízo absolutamente incompetente para processar e julgar Execução Fiscal e os respectivos Embargos, quando nenhuma das partes está elencada no art. 109 da CF/88, bem como que a modificação da competência, pela conexão ou continência, somente é possível nas hipóteses de competência relativa, jamais nas hipóteses de competência absoluta, nos termos do art. 54 do CPC/2015, pelo que suscitou o presente Conflito. A parte executada/embargante, ora interessada, manifestou-se pela competência do Juízo da 1ª Vara da Justiça Federal de Bagé/RS.
II. Na forma da jurisprudência do STJ, a competência cível da Justiça Federal, estabelecida no art. 109, I, da Constituição Federal, é ratione personae, ou seja, define-se pela natureza das pessoas envolvidas no processo, de modo que somente se verifica a competência da Justiça Federal se os entes elencados no citado dispositivo constitucional intervierem na causa na condição de autores, réus, assistentes ou oponentes. Nesse sentido: STJ, CC 33.873/RS, Rel. Ministro GARCIA VIEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJU de 19/08/2002. III. Nos termos, ainda, da jurisprudência do STJ, "eventual existência de conexão entre demandas não é causa de modificação de competência absoluta, o que impossibilita a reunião dos processos sob esse fundamento. A conexão por prejudicialidade prevista no art. 55, § 3º, do CPC/2015 submete-se à previsão do art. 54 do mesmo diploma processual, que limita as hipóteses de modificação de competência de natureza relativa" (STJ, CC 171.782/SP, Re. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 10/12/2020).
IV. No caso, assiste razão ao Juízo Federal da 1ª Vara de Pelotas - SJ/RS, o suscitante, ao consignar que "a competência da Justiça Federal é de natureza absoluta e não se prorroga por conexão nem compete aos Juízes Federais decidir causas entre pessoas não elencadas no artigo 109 da Constituição Federal. Neste passo, o motivo determinante do encaminhamento desta execução fiscal e seus embargos ao Foro Federal residiria na conexão probatória com processos atualmente em trâmite na 1ª Vara Federal de Bagé, quais sejam, a Ação Civil Pública 5002927-58.2013.4.04.7109 e a Medida Cautelar Inominada 5001466-51.2013.4.04.7109, ambas propostas pelo Ministério Público Federal e União-Fazenda Nacional contra a ora executada, e com o Procedimento Comum 5002700-63.2016.4.04.7109, proposto pela executada em face do Município de Bagé (com posterior ingresso da União no polo passivo, conforme se verifica do andamento daquele feito).
Deste relato, extrai-se que, ainda que se possa falar em conexão, ou prejudicialidade, entre as ações que tramitam nas esferas federal e estadual, não se visualiza presente hipótese legal de modificação de competência (absoluta) apta a determinar a remessa de execução fiscal entre ente federativo municipal e particular para o Foro Federal. Com efeito, a modificação da competência pela conexão ou pela continência somente é possível nas hipóteses de competência relativa, jamais nas hipóteses de competência absoluta, nos termos do art. 54 do CPC".
V. Conflito conhecido, para declarar competente o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Bagé/RS, o suscitado (CC n. 178.464/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 9/2/2022, DJe de 15/2/2022.)

A reforçar, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de
"ser admitida a emenda à petição inicial para a correção de equívoco na indicação da autoridade coatora em Mandado de Segurança, desde que a retificação do polo passivo não implique alteração de competência judiciária e a autoridade erroneamente indicada pertença à mesma pessoa jurídica da autoridade de fato coatora." Precedentes: RMS 55.062/MG , Rel. Min. HERMAN BENJAMIN DJe 24.5.2018; AgInt no REsp. 1.505.709/SC , Min. GURGEL DE FARIA, DJe 19.8.2016; AgRg no RMS 46.032/RJ , Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 6.4.2015; AgRg no AREsp. 368.159/PE , Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 9.10.2013.”

Destarte, mais uma vez pedindo vênia ao ínclito Relator,
acompanho a Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, para também rejeitar a questão de ordem/proposição, mantendo, assim o processo neste Sodalício.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Consulto como vota o eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira?

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente.

Não participei do início do julgamento, de forma que peço licença a vossa excelência para abster-me de votar.

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-
Consulto o eminente Desembargador Fernando Bravin.

*

V O T O
S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Acompanho o voto da eminente Desembargadora Eliana Ferreira Munhoz.

*

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

É também como voto, acompanhando a eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-
Então fica rejeitada a questão de ordem, por maioria de votos.

Tem que retornar ao eminente para proferir voto de mérito.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Ele já votou no mérito, eminente Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Votou no mérito?

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Já.

No dia, inclusive, li as notas taquigráficas ontem, se vossa excelência me permiti?

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Perfeitamente.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Eu indago a ele, inclusive se o voto que está no sistema, seria o proferido?

Ele falou, se rejeitada a questão de ordem, é o voto que eu profiro que está no sistema.

Pelo menos ele disse, não sei se chegou, se vossa excelência considerará que foi proferido.

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-
Aqui eu estou vendo que após a sustentação oral, ele sugeriu a manifestação do relator, ele pediu o retorno dos autos, deve ter sido isso. E acolheu a questão de ordem que agora está sendo rejeitada.

De qualquer forma, se não houver registro de voto do Desembargador Marcos, aí seria melhor aguardar.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Ele denega a segurança no sistema.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Ele falou de forma bem clara aqui que estava denegando...

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Eu olhei lá no sistema, tem voto de quase todo mundo já no sistema.

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Seria interessante nós checarmos isso aí pra concluir o julgamento.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Ou se vai ficar para o próximo mês para ele proferir o voto de mérito.

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-
Se não tiver condições, nós teríamos que deixar para o próximo mês.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Presidente, li as notas taquigráficas ontem à noite, eu indago a ele sobre o voto de mérito, ele fala que o voto de mérito que está no sistema, se rejeitada, será a questão de ordem, é o voto que ele profere.

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-
Vamos esperar que a Secretaria vai checar.

Como é que ficou doutora Luciene?

Bom, o Desembargador Marcos, denegou a segurança.

Quem já votou aí?

*

A SRª SECRETÁRIA DE CÂMARA LUCIENE VERVLOET FEU ROSA:-

Já votaram o Desembargador Aldary, Desembargador Dair.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Eu já acompanhei o Relator no mérito ou não?

*

A SRª SECRETÁRIA DE CÂMARA LUCIENE VERVLOET FEU ROSA:-

Não.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Ah, é porque ontem, quando eu abri, eu estava aguardando o voto do Desembargador Robson, se eu precisaria levar para fazer alguma divergência ou não. Mas eu acompanho.

*

A SRª SECRETÁRIA DE CÂMARA LUCIENE VERVLOET FEU ROSA:-

Para acompanhar a divergência o Desembargador Robson.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Era divergência, era questão de, eu acho que de ordem.

Quem é que votou assim?

*

A SRª SECRETÁRIA DE CÂMARA LUCIENE VERVLOET FEU ROSA:-

Desembargador Robson, aí foi acompanhado pelo Desembargador Arthur, Desembargador Sérgio Ricardo.

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Consulto os eminentes Desembargadores como votam?

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Acompanho o voto do eminente Relator, denegando a segurança.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:

ROBSON LUIZ ALBANEZ;

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY;

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA e

SÉRGIO RICARDO DE SOUZA.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5005126-44.2023.8.08.0000

IMPETRANTE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS ADVOGADOS CRIMINALISTAS – ABRACRIM

AUTORIDADE COATORA: SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de Mandado de Segurança

impetrado pela
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS ADVOGADOS CRIMINALISTAS – ABRACRIM
em face de suposto ato coator imputado ao
SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO
, consubstanciado na edição da Portaria nº 06-R que
“regulamenta o horário de movimentação interna dos presos para atendimento e demais atividades nos estabelecimentos penais do Estado do Espírito Santo”.

Segundo a exordial, teria sido publicada no dia 19/05/2023 a Portaria nº 06-R, oriunda da Secretaria de Estado da Justiça, que, conforme ementa,
“Regulamenta o horário de movimentação interna dos(as) presos(as) para atendimentos e demais atividades nos estabelecimentos penais do Estado do Espírito Santo”
.

Aduz que a referida Portaria, em seu art. 1º, incisos I, III, IV, VI e VII, bem como nos arts. 3º, parágrafo único, e 4º, sacrifica as prerrogativas da advocacia definidas na Lei nº 8.906/97, não sendo lícito que se crie restrições a ponto de fazer “tábula rasa” daquilo que foi legítima e democraticamente construído.

Registra que,
“é direito do advogado comunicar-se com seus clientes, pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração, quando estes se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis.”

Afirma, também, que
“
é direito de qualquer pessoa contratar quantos advogados lhe couber, razão pela qual impedir que dois advogados atendam simultaneamente o mesmo cliente é restrição ilegal ao direito de defesa
”.

Diante de tais fatos, sustentando a necessidade de concessão da medida liminar, requer que seja suspensa a eficácia da referida portaria até o julgamento do mérito do
writ
.

Por fim, no mérito, pugna pela concessão da ordem, para se “
reconhecer a ilegalidade da Portaria 06-R da SEJUS editada em 18 de Maio de 2023”.

Inicialmente, o presente mandado de segurança foi distribuído ao E. Desembargador Walace Pandolpho Kiffer que entendeu por não apreciar o pedido liminar formulado, e determinou a intimação da autoridade coatora para apresentar informações.

A apontada autoridade coatora prestou informações no id 5340065, sustentando a inexistência de ofensa a direito líquido e certo da parte impetrante.

No id 6704459, foi determinada a intimação da parte impetrante para se manifestar acerca do interesse no julgamento do presente
mandamus
, tendo essa peticionado no id 6957377.

A d. Procuradoria de Justiça, em manifestação acostada no id 7957503, opina pela
denegação da ordem
.

Pois be
m.
A Constituição Federal, conquanto não defina o
writ
, dispõe, em seu artigo 5º, inciso LXIX, que:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público”.

Cretella Júnior, na obra “Controle Jurisdicional do Ato Administrativo”, Editora Forense, Rio de Janeiro, 1984, pág. 335, define o mandado de segurança como
“a ação de conhecimento, de rito sumaríssimo, pela qual todo aquele que, por ilegalidade ou abuso de poder, proveniente de autoridade pública ou delegado do poder público, sofra violação de direito líquido, certo e incontestável, não amparável por habeas-corpus, ou tenha justo receio de sofrê-lo, tem o direito de suscitar o controle jurisdicional do ato ilegal editado, ou a remoção da ameaça coativa, a fim de que se devolva, ‘in natura’, ao interessado aquilo que o ato lhe ameaçou tirar ou efetivamente tirou”.

Trata-se, portanto, de ação constitucional de natureza predominantemente mandamental, útil ao acautelamento de direito líquido e certo, ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade ou delegado do poder público.

Na espécie, depreende-se da exordial que a pretensão mandamental visa, em resumo, a suspensão da Portaria nº 06-R, oriunda da Secretaria de Estado da Justiça, que, conforme ementa,
“Regulamenta o horário de movimentação interna dos(as) presos(as) para atendimentos e demais atividades nos estabelecimentos penais do Estado do Espírito Santo”,
sob o argumento, em síntese, que restringe substancialmente direito conferido por lei ordinária aos advogados.

Registro que no Mandado de Segurança de nº 5005131-66.2023.8.08.0000, foi apreciado pedido liminar, posteriormente confirmado em sede de julgamento definitivo, no qual houve a suspensão dos efeitos de parcela dos dispositivos impugnados no presente
writ
, notadamente os incisos I a IV do art. 1º da mencionada portaria.

Sendo assim, diante da perda superveniente do interesse processual referente aos dispositivos supracitados, deixo de apreciá-los.

Superado tal ponto, extrai-se do documento juntado no id 4991469, que os dispositivos questionados na Portaria nº 06-R, de 18 de maio de 2023, pela impetrante, possuem as seguintes redações:

ART. 1º Regulamentar os procedimentos relativos à apresentação de presos(as) para atendimentos, nos seguintes termos:

(...)

VI - Excepcionalmente, para a realização de ações e/ou procedimentos de segurança nas unidades prisionais, atendimentos de demandas urgentes de saúde, cumprimento de alvarás de soltura, entre outras situações excepcionais/emergenciais, poderão ocorrer em fins de semana e feriados, bem como após as 20h, mediante autorização da autoridade presente na unidade prisional, devendo a movimentação constar no livro de ocorrências diário do estabelecimento prisional, sob pena de responsabilização no âmbito administrativo disciplinar.

VII - É vedado o atendimento simultâneo do(a) preso(a) por mais de um(a) advogado(a), somente podendo ocorrer em casos excepcionais, com autorização expressa da Subsecretaria de Estado para Assuntos do Sistema Penal - SASP ou da direção da unidade prisional.

(...)

Art. 3º O atendimento/entrevista do(a) preso(a) com seu(ua) advogado(a) deverá ser individual, sendo vedado o atendimento simultâneo a mais de um(a) preso(a) ou a permissão para que outros(as) presos(as) aguardem em local próximo.

Parágrafo único. Excepcionalmente, será permitido o atendimento simultâneo a mais de um(a) preso(a) pelo(a) mesmo(a) advogado(a), desde que comprovada a unicidade processual e que seja devidamente autorizado pela autoridade presente na unidade prisional, devendo tal atendimento ocorrer no período diurno.

Art. 4º Ficam vedados a entrega ou o recebimento de quaisquer objetos ou documentos durante o atendimento de advogado(a) com seu(ua) cliente, bem como a reiteração de visitas ao(à) mesmo(a) preso(a), no mesmo dia.

Como se sabe, a Lei nº 8.906/67 elenca, entre outros, os direitos do advogado no contato com seus clientes. Vejamos:

Art. 7º São direitos do advogado:

(...)

III - comunicar-se com seus clientes, pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração, quando estes se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis;

(...)

VI - ingressar livremente:

(...)

b) nas salas e dependências de audiências, secretarias, cartórios, ofícios de justiça, serviços notariais e de registro, e, no caso de delegacias e prisões, mesmo fora da hora de expediente e independentemente da presença de seus titulares;

(...)

Ainda tratando sobre a entrevista, estabelece a Lei nº 7.210/84:

Art. 41 - Constituem direitos do preso:

(...)

IX - entrevista pessoal e reservada com o advogado;

(...)

Dito isso, o que se evidencia, da análise do referido decreto, é que seu objetivo foi regulamentar as entrevistas entre os advogados e seus clientes, a partir do estabelecimento de regras básicas de convivência e de segurança, a fim de garantir a estabilidade do sistema prisional.

Sob tal perspectiva, é cediço que a Corte Especial do Tribunal da Cidadania, acerca da temática aqui ora debatida, firmou posicionamento de que
“
Regulamentar a maneira segura de efetivação do direito de visita ao cliente não significa negar seu exercício, mas tão somente organizar a sua fruição para proporcionar segurança e eficiência, uma vez que poderia ficar obstado se não houver ambiente seguro e organizado nos presídios de segurança máxima, em razão da necessidade de separação de presos considerados de alta periculosidade”
(STJ; AgInt no PExt na SUSPENSÃO DE SEGURANÇA Nº 3260/PA, CORTE ESPECIAL, MIN. REL. HUMBERTO MARTINS, J. EM 13 DE ABRIL DE 2021).

Nesse sentido, observa-se que, com relação aos dispositivos acima elencados da Portaria apontada como ilegal, não houve um conflito com as citadas prerrogativas dos advogados, e tampouco implicou em supressão de direitos dos presos, mas tão somente um disciplinamento quanto ao exercício da visitação.

Isto é, ainda que o ordenamento jurídico consagre o exercício da atividade profissional da advocacia, a medida adotada pela autoridade impetrada revela-se, em certa medida, proporcional e razoável ao fim pretendido, pois não proíbe o atendimento do patrono ao seu cliente, mas apenas estabelece uma forma organizada para tanto, de acordo com as regras de funcionamento e segurança do estabelecimento, compatibilizando-se, assim, com os princípios previstos na Constituição Federal.

Ressalte-se, nessa oportunidade, que o direito do advogado de encontrar-se com seu cliente custodiado não é irrestrito, certo de que o limite de horário é indispensável para a organização e o funcionamento da unidade prisional, que como tal deve ser submetida a normas rígidas de funcionamento. Afinal, o direito de defesa de um apenado não pode se sobrepor à norma geral de toda a unidade prisional.

Assim, a despeito dos argumentos sustentados pela impetrante, as mencionadas normas estabelecidas pela Portaria encontram-se dentro da competência do Poder Público de regulamentar o modo de funcionamento da unidade prisional, com vistas a garantir a ordem e a segurança de todos no seu interior, inclusive dos próprios advogados.

Nesse sentido, já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. LIVRE EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. REGULAMENTAÇÃO DO DIREITO À VISITA DO ADVOGADO A SEU CLIENTE. PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. ART. 66, VII, DA LEP. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O poder de polícia administrativa encontra expresso albergue legal. O art. 78 do CTN dispõe: “Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranqüilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.” 2. Ainda no art. 78 do referido diploma normativo, agora mais especificamente no seu parágrafo único, tem-se que é “regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder.” 3. No caso específico da administração penitenciária, o art. 66, VII, da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) confere competência ao Juízo da Execução Penal para tomar providências para o adequado funcionamento dos estabelecimentos penais. 4. Em relação ao caso concreto, verifica-se que o Magistrado, diante da superlotação da agenda de visitas técnico-jurídicas, que beneficiavam exclusivamente uma parcela restrita dos encarcerados, delimitou o número de visitas por preso.
5. Com efeito, reforce-se, ao contrário do que afirma a parte impetrante, a regulamentação não impede o direito de visita pelo advogado, apenas busca viabilizá-la a todos os causídicos e respectivos assistidos. Consigne-se ainda que a restrição se mostra adequada e necessária para a finalidade de se manter um ambiente organizado, seguro e propício ao exercício pleno da assistência jurídica, especialmente àqueles presos menos favorecidos economicamente, segundo informações do Juízo competente. Ademais, a quantidade de visitas estabelecida pelo Juízo da Execução (4 vezes ao mês, se preso provisório, ou 3 vezes ao mês, se definitivo) revela-se razoável e proporcional. 6. A propósito, vale citar que, em recente decisão, a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, atendendo ao princípio da convivência das liberdades públicas, preconizou que “regulamentar a maneira segura de efetivação do direito de visita ao cliente não significa negar seu exercício, mas tão somente organizar a sua fruição para proporcionar segurança e eficiência, uma vez que poderia ficar obstado se não houver ambiente seguro e organizado nos presídios de segurança máxima, em razão da necessidade de separação de presos considerados de alta periculosidade.”
(AgInt no PExt na SS 3.260/PA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/4/2021, DJe 22/4/2021). 7. Agravo regimental desprovido.
(STJ; AgRg no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 67.214/MG; 5ª TURMA; MIN. REL. RIBEIRO DANTAS; J. EM 14 DE DEZEMBRO DE 2021)
(grifei)

__________________________

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. REGULAMENTAÇÃO DE HORÁRIO DE VISITA DE ADVOGADOS A CLIENTES PRESOS. POSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REPETIÇÃO DE PRETENSÃO PREVIAMENTE AVENTADA. ATENTADO CONTRA À COISA JULGADA.
1. Hipótese em que, sob a alegação de possuir direito de livre acesso dos advogados aos presídios do Estado de Minas Gerais, em qualquer dia e horário e sem demarcação de tempo de entrevista com seus clientes custodiados, o recorrente busca, em suma, o reconhecimento da ilegalidade da Resolução 118/2010 (que estabeleceu dias e horários de entrada de advogados aos presídios mineiros para entrevistas com presos), por entender que a mesma fere inegavelmente o disposto no art. 7º, VI, "b" e "c", da Lei Federal 8.906/94
. 2. Não se vislumbra qualquer ameaça ao direito de ir e vir do recorrente a ser ampara pela via do habeas corpus, mas apenas a suposta e eventual violação à sua atividade profissional, perpetrada por intermédio da Resolução 118/2010, o que se afigura impugnável por intermédio do mandado de segurança.
3. Soma-se a isso o fato de que, como bem assentado pelo parquet, a presente insurgência já foi submetido pelo recorrente a este STJ, nos autos do RMS 26.204/MG (Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 21/11/2008), que decidiu pela possibilidade de limitação das visitas de advogados aos presos.
Assim, diante da inexistência de alteração fática capaz de ensejar nova impetração sobre o tema, configura nítida a tentativa de desvirtuamento da coisa julgada material formada no aludido processo, não admitida pelo ordenamento pátrio. 4. Agravo interno não provido.
(STJ; AgInt no RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 89.960/MG; 1ª TURMA; MIN. REL. BEN
EDITO GONÇALVES; J. EM 27 DE FEVEREIRO DE 2018)
(grifei)

__________________________

ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO DO PODER EXECUTIVO – RESOLUÇÃO N. 840/06 – REGULAMENTAÇÃO DE HORÁRIO DE VISITA DO ADVOGADO AO SEU CLIENTE – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INEXISTÊNCIA.
1. A Resolução n. 840/06, editada com respaldo no poder discricionário da Administração Pública, objetivou preservar a segurança e a disciplina dos estabelecimentos prisionais do Estado de Minas Gerais. 2. Mera regulamentação não caracteriza ofensa ao pleno exercício da advocacia, ou mesmo em supressão de direitos dos profissionais
. 3. Concessão da segurança que configuraria a indevida ingerência do Judiciário no poder discricionário do Executivo. 4. Recurso ordinário não provido. 5. Prejudicada a MC 113.289/MG por perda de objeto.
(STJ; RMS Nº 26.204/MG; 2ª TURMA; MIN REL. ELIANA CALMON; J. EM 28 DE OUTUBRO DE 2008)
(grifei)

Logo, diante dos argumentos acima apresentados, não se vislumbra nenhuma ilegalidade para a impetrante exercer seu direito à entrevista, mas desde que preencha o campo das limitações de horários e da organização do sistema carcerário previamente consignado na Portaria.

Corroborando com o entendimento ora esposado, transcrevo trecho do parecer da d. Procuradoria de Justiça:

“Neste sentido, na esteira da jurisprudência pátria, verifica-se que não há qualquer ilegalidade nos dispositivos impugnados, não havendo restrição ao exercício de prerrogativas de causídicos, mas tão somente a sua regulamentação com vistas ao melhor funcionamento e segurança dos estabelecimentos penais do Estado do Espírito Santo.

É dizer, em outras palavras, que a regulamentação imposta é necessária para garantir a preservação da segurança de custodiados, advogados, visitantes e servidores públicos que ingressam nas Penitenciárias do Estado do Espírito Santo, dado o reduzido contingente de Policiais Penais e demais limitações orçamentárias.

Ademais, é cogente ressaltar que há precedente vinculante produzido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça na data de 13 abril de 2021, acerca da temática aqui debatida, conforme se percebe do julgamento colegiado do Agravo Interno na Suspensão de Segurança nº 3260/PA (...)”

Desse modo, conclui-se que a impetrante não logrou êxito em demonstrar eventual violação de direito líquido e certo com a edição dos dispositivos ora analisados, da Portaria 06-R da SEJUS, editada no dia 18 de maio de 2023, de modo que a denegação da segurança pleiteada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DENEGO
A SEGURANÇA
pleiteada e, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito.

Condeno a parte impetrante ao pagamento das custas processuais remanescentes.

Incabível a condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 25, da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto por acompanhar, em sua integralidade, o voto da relatoria. Este é o voto.

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5005126-44.2023.8.08.0000

IMPETRANTE:
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS ADVOGADOS CRIMINALISTAS – ABRACRIM

AUTORIDADE COATORA:
SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA

RELATOR:
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO VISTA

Eminentes pares, pedi vista dos autos para melhor me inteirar sobre a matéria discutida na sessão anterior.

C
uidam os autos de Mandado de Segurança

impetrado pela
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS ADVOGADOS CRIMINALISTAS – ABRACRIM
em face de suposto ato coator imputado ao

SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO
, consubstanciado na edição da Portaria nº 06-R que
“
regulamenta o horário de movimentação interna dos presos para atendimento e demais atividades nos estabelecimentos penais do Estado do Espírito Santo”.

O ínclito Relator, Desembargador Marcos Valls Feu Rosa, propôs a conversão do julgamento deste writ
em diligência para que ela seja remetido ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região, a fim de que seja analisada eventual conexão com o mandado de segurança
impetrado pela OAB
que tramitou naquela corte
(processo nº
005131- 66.2023.8.08.0000 - Recurso em Mandado de Segurança n. 73.047 - ES - 2024/0057019-2) e, via de consequência, acerca da sua competência para processá-lo e julgá-lo na forma do artigo 55, § 3º, do CPC.

P
or sua vez, a eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira
rejeitou a proposição ao fundamento que a competência da Justiça Federal para mandado de segurança é
ratione personae
, razão pela qual, indicada neste writ o
Secretário do Estado da Justiça do Estado do Esp
írito Santo como autoridade coatora, não é o caso de remessa dos autos para análise de conexão.

Com todas as vênias ao eminente Relator, entendo que é a melhor solução é a conferida pela Desembargadora Eliana.

Isso porque, em sede de mandado de segurança a Constituição Federal define a competência da Justiça Federal pelo critério
ratione personae
, levando em conta a autoridade competente para a prática do ato ou omissão que teria ocasionado lesão a direito líquido e certo. Em regra, compete à Justiça Federal processar e julgar o mandado de segurança quando autoridade federal for apontada como coatora.

E nos termos do art.54, do Código de Processo Civil, somente a competência relativa é modificada pela conexão, de modo não se apresentado nos autos qualquer das hipóteses previstas no art.109 da Constituição Federal de 1988, não é admissível a remessa dos autos à Justiça Federal.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZO FEDERAL E JUÍZO DE DIREITO. EXECUÇÃO FISCAL, PROPOSTA POR MUNICÍPIO, EM FACE DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO NÃO ELENCADA NO ART. 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E CORRELATOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. FEITOS DISTRIBUÍDOS, INICIALMENTE, NA JUSTIÇA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUA REUNIÃO COM AÇÃO CAUTELAR, AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO DE COBRANÇA EM TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 55, § 3º, DO CPC/2015. CONFLITO CONHECIDO, PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO PARA O PROCESSO E JULGAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E DOS CORRESPONDENTES EMBARGOS À EXECUÇÃO. I. Trata-se de Conflito de Competência, instaurado entre o Juízo Federal da 1ª Vara de Pelotas - SJ/RS, o suscitante, e o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Bagé/RS, o suscitado. Na origem, trata-se de Execução Fiscal, proposta pelo Município de Bagé/RS em face de pessoa jurídica de direito privado não elencada no art. 109, I, da Constituição Federal, visando a cobrança judicial de dívida ativa, de natureza não tributária, referente a multa por descumprimento de cláusula contratual. Após realizada a penhora, foram opostos Embargos à Execução Fiscal. O Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Bagé/RS, o suscitado - perante o qual foram distribuídos, inicialmente, a Execução Fiscal e os respectivos Embargos à Execução, por considerar incidente, na espécie, o disposto no art. 55, § 3º, do CPC/2015, tendo em vista os processos 5001466-51.2013.4.04.7109 (Medida Cautelar), 5002927-58.2013.4.04.7109 (Ação Civil Pública de improbidade administrativa) e 5002700-63.2016.4.04.7109 (Ação de Cobrança ajuizada pela empresa executada contra o Município de Bagé/RS, tendo a União ingressado no feito), os quais tramitam na Justiça Federal, Subseção Judiciária de Bagé/RS -, declinou da sua competência, de ofício, e determinou a remessa daqueles Embargos e da respectiva Execução Fiscal ao Juízo Federal da 1ª Vara de Bagé/RS. Remetidos a Execução Fiscal e os Embargos à Execução à Justiça Federal, tais feitos foram redistribuídos, a princípio, ao Juízo da 19ª Vara Federal de Porto Alegre/RS, que, por sua vez, considerando o teor da decisão declinatória de competência da Justiça Estadual, determinou a remessa dos aludidos processos ao Juízo da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Bagé/RS, ao qual caberia reconhecer a sua competência ou determinar a redistribuição dos autos a outra Subseção Judiciária, por entender que, no caso, o Juízo da 1ª Vara Federal de Pelotas/RS detém competência exclusiva para o processamento de execuções fiscais, no âmbito territorial da Subseção Judiciária de Bagé/RS, consoante art. 10, I e V, da Resolução TRF-4 48/2019. Não obstante a última decisão, os aludidos feitos foram novamente redistribuídos ao Juízo da 1ª Vara Federal de Pelotas/RS, o suscitante, que entendeu ser aquele Juízo absolutamente incompetente para processar e julgar Execução Fiscal e os respectivos Embargos, quando nenhuma das partes está elencada no art. 109 da CF/88, bem como que a modificação da competência, pela conexão ou continência, somente é possível nas hipóteses de competência relativa, jamais nas hipóteses de competência absoluta, nos termos do art. 54 do CPC/2015, pelo que suscitou o presente Conflito. A parte executada/embargante, ora interessada, manifestou-se pela competência do Juízo da 1ª Vara da Justiça Federal de Bagé/RS.
II. Na forma da jurisprudência do STJ, a competência cível da Justiça Federal, estabelecida no art. 109, I, da Constituição Federal, é ratione personae, ou seja, define-se pela natureza das pessoas envolvidas no processo, de modo que somente se verifica a competência da Justiça Federal se os entes elencados no citado dispositivo constitucional intervierem na causa na condição de autores, réus, assistentes ou oponentes. Nesse sentido: STJ, CC 33.873/RS, Rel. Ministro GARCIA VIEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJU de 19/08/2002. III. Nos termos, ainda, da jurisprudência do STJ, "eventual existência de conexão entre demandas não é causa de modificação de competência absoluta, o que impossibilita a reunião dos processos sob esse fundamento. A conexão por prejudicialidade prevista no art. 55, § 3º, do CPC/2015 submete-se à previsão do art. 54 do mesmo diploma processual, que limita as hipóteses de modificação de competência de natureza relativa" (STJ, CC 171.782/SP, Re. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 10/12/2020).
IV. No caso, assiste razão ao Juízo Federal da 1ª Vara de Pelotas - SJ/RS, o suscitante, ao consignar que "a competência da Justiça Federal é de natureza absoluta e não se prorroga por conexão nem compete aos Juízes Federais decidir causas entre pessoas não elencadas no artigo 109 da Constituição Federal. Neste passo, o motivo determinante do encaminhamento desta execução fiscal e seus embargos ao Foro Federal residiria na conexão probatória com processos atualmente em trâmite na 1ª Vara Federal de Bagé, quais sejam, a Ação Civil Pública 5002927-58.2013.4.04.7109 e a Medida Cautelar Inominada 5001466-51.2013.4.04.7109, ambas propostas pelo Ministério Público Federal e União-Fazenda Nacional contra a ora executada, e com o Procedimento Comum 5002700-63.2016.4.04.7109, proposto pela executada em face do Município de Bagé (com posterior ingresso da União no polo passivo, conforme se verifica do andamento daquele feito).
Deste relato, extrai-se que, ainda que se possa falar em conexão, ou prejudicialidade, entre as ações que tramitam nas esferas federal e estadual, não se visualiza presente hipótese legal de modificação de competência (absoluta) apta a determinar a remessa de execução fiscal entre ente federativo municipal e particular para o Foro Federal. Com efeito, a modificação da competência pela conexão ou pela continência somente é possível nas hipóteses de competência relativa, jamais nas hipóteses de competência absoluta, nos termos do art. 54 do CPC".
V. Conflito conhecido, para declarar competente o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Bagé/RS, o suscitado (CC n. 178.464/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 9/2/2022, DJe de 15/2/2022.)

A reforçar, o colendo Superior Tribunal de Justiça
possui firme entendimento no sentido de
"ser admitida a emenda à petição inicial para a correção de equívoco na indicação da autoridade coatora em Mandado de Segurança, desde que a retificação do polo passivo não implique alteração de competência judiciária e a autoridade erroneamente indicada pertença à mesma pessoa jurídica da autoridade de fato coatora." Precedentes: RMS 55.062/MG , Rel. Min. HERMAN BENJAMIN DJe 24.5.2018; AgInt no REsp. 1.505.709/SC , Min. GURGEL DE FARIA, DJe 19.8.2016; AgRg no RMS 46.032/RJ , Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 6.4.2015; AgRg no AREsp. 368.159/PE , Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 9.10.2013.”

D
estarte, mais uma vez pedindo vênia ao ínclito Relator,
acompanho a
Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira,
para também rejeitar a questão de ordem/proposição, mantendo, assim o processo neste Sodalício.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR
A SEGURANÇA
pleiteada
.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.